Tribunal: TJBA
Processo: 8068908-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068908-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Advogado(s): SERGIO CARNEIRO ROSI Agravado: ALDEMAR PINHEIRO SILVA Advogado(s): DANIEL SALUME SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA POR PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa fornecedora de maquinário pesado contra decisão que deferiu inversão do ônus da prova em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. A Agravante sustenta inexistir relação de consumo, argumentando que o Agravado, produtor rural, adquiriu retroescavadeira de valor vultoso com finalidade empresarial voltada à locação de maquinário e execução de obras rurais, constituindo bem de capital destinado à cadeia produtiva. Alega ausência de vulnerabilidade do adquirente, que possui experiência profissional no ramo, conhecimento técnico sobre maquinário pesado e capacidade econômica demonstrada pelo valor da aquisição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) configura-se relação de consumo quando pessoa física adquire maquinário pesado para utilização em atividade produtiva; (ii) caracteriza-se vulnerabilidade técnica do adquirente frente à empresa fornecedora especializada; (iii) mostra-se cabível a inversão do ônus da prova na hipótese. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada adota a teoria finalista mitigada para definição do consumidor, admitindo sua aplicação quando demonstrada concretamente a vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do adquirente, ainda que profissional. 4. A aquisição de retroescavadeira de elevado valor e complexidade técnica por pessoa física não afasta a relação de consumo quando evidenciada assimetria informacional entre as partes, pois o fato de o equipamento destinar-se a atividade produtiva não constitui, por si só, impedimento à aplicação do regime consumerista. 5. A vulnerabilidade técnica manifesta-se na disparidade de conhecimentos sobre o produto complexo comercializado, considerando que empresas fabricantes e distribuidoras de maquinário pesado possuem domínio técnico especializado sobre os equipamentos, suas características intrínsecas, funcionamento, manutenção adequada e eventuais vícios ocultos. 6. A capacidade econômica não se confunde com capacidade técnica para avaliar defeitos ocultos em maquinário especializado, não comprovando conhecimento sobre engenharia mecânica, hidráulica e eletrônica do equipamento, nem sobre os padrões de qualidade esperados. 7. A inversão do ônus da prova constitui medida de equilíbrio processual destinada a equalizar as posições das partes quando verificada desigualdade técnica ou informacional, não cerceando o direito de defesa, mas redistribuindo o encargo probatório segundo critérios de justiça e facilidade de produção da prova. 8. A fornecedora possui melhores condições técnicas e documentais para demonstrar a inexistência de vícios no produto comercializado, podendo apresentar laudos técnicos, histórico de manutenções, registros de fabricação e demais elementos comprobatórios da adequação do equipamento. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: " 1. Configura relação de consumo a aquisição de maquinário pesado por pessoa física, ainda que destinado a atividade produtiva, quando evidenciada vulnerabilidade técnica do adquirente frente à empresa fornecedora especializada, aplicando-se a teoria finalista mitigada. 2. A capacidade econômica para aquisição de equipamento de elevado valor não afasta a vulnerabilidade técnica do consumidor em relação a produtos altamente especializados, sobre os quais o fornecedor detém conhecimento técnico superior quanto a características, funcionamento e eventuais vícios ocultos. 3. A inversão do ônus da prova é cabível quando a fornecedora possui melhores condições técnicas e documentais para demonstrar a inexistência de vícios no produto comercializado, equalizando a posição processual das partes segundo critérios de justiça e facilidade probatória". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 932, V, 937 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 53511813220248217000, Vigésima Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Carlos Tomasi Diniz, j. 31/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068908-84.2025.8.05.0000, sendo Agravante BAMAQ S/A Bandeirantes Máquinas e Equipamentos e Agravado Aldemar Pinheiro Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator